Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-13.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-13.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA BRITO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6.º, CF). DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO PARA R$ 400.000,00, SENDO R$ 200.000,00 PARA CADA AUTOR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais e redefinir critérios da pensão mensal, e negou provimento ao recurso do Estado.

2. O embargante alega contradição no julgado quanto ao valor da indenização fixada, que, segundo afirma, não observaria precedentes do STJ e violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto aos critérios de fixação da indenização por dano moral e se a decisão afrontou o art. 944 do Código Civil e precedentes do STJ sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os critérios de quantificação da indenização por dano moral, com base no método bifásico e jurisprudência do STJ, considerando as particularidades do caso concreto, inclusive a presença de filho menor no momento do óbito da vítima.

6. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão. Tentativa de rediscussão do mérito da causa, incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte com o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não configura contradição a ensejar embargos de declaração. 3. É válida a aplicação do método bifásico na fixação da indenização, desde que observadas as particularidades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 723.799, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, REsp 1.635.428, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 23.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000602-13.2020.8.05.0138
, em que figuram como embargante o
Estado da Bahia
, e como
embargados

BIANCA BRITO DE SOUZA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22